Tribunal: CARF
Processo: 11080.738244/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.738244/2018-70
ACÓRDÃO
1401-007.082 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIS SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte em que conhecida, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de multa por
compensação não homologada.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.082 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738244/2018-70
2
Irresignada com o lançamento a Contribuinte apresentou Impugnação, através da
qual alega, em síntese (conforme o Relatório da decisão recorrida):
 Teriam sido lavrados dois autos de infração distintos, com base no mesmo
fundamento legal e com a aplicação de duas multas sobre o mesmo ato, o
que não poderia prevalecer;
 Em não existindo decisão definitiva pela não homologação da compensação
carece a autuação do elemento essencial do fato gerador da multa aplicada,
posto que não teria ocorrido a subsunção do fato à norma prescrita no § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, na redação dada pela Lei no 13.097/2015;
assim, nulo o lançamento por descumprimento do art. 142 do CTN;
A Impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que
proferiu Acórdão considerando a impugnação procedente apenas em parte, pois manteve a
exigência da multa de 50% aplicada sobre a parcela ainda remanescente do débito após a
operacionalização da compensação declarada com o direito creditório reconhecido no processo no
10380.909566/2015-14. Assim, a multa foi reduzida de R$62.452,94 para R$39.954,73 (v. e-fls.
57).
Ainda descontente com a referida decisão, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário, através do qual alega o seguinte:
1) Repete o argumento de bis in idem na aplicação da multa ora exigida, pois além
da exigência relativa aos presentes autos, também está sendo exigida a multa
de mora sobre os débitos não objeto de homologação da compensação;
2) Relata a exigência de julgados do CARF a respeito da matéria;
3) Da nulidade do lançamento da multa isolada – repete o argumento da
manifestação de inconformidade de que enquanto não proferida decisão
definitiva no âmbito do processo de crédito (PAF no 10380.903566/2015-14),
incabível a imposição da multa isolada;
4) Propugna, novamente, pela suspensão da exigibilidade da multa enquanto
pendente de julgamento definitivo o processo no 10380.903566/2015-14;
5) Também alega ser a cobrança da multa isolada inconstitucional (cita o Tema 736
em discussão no STF).
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.082 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738244/2018-70
3
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
A infração apurada no presente processo decorre da compensação efetuada de
forma indevida pela Recorrente, e está prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido
pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010. Trata-se de multa de ofício, cobrada de
forma isolada, ou seja, independe dos valores exigidos a título de multa de mora cobrada pelo
pagamento em atraso dos débitos não objeto da compensação.
Como é sabido de todos, a discussão em torno da constitucionalidade da multa
isolada prevista no artigo 74, § 17, da lei 9.430/96 foi levada ao STF, que reconheceu em 2014, a
Repercussão Geral da matéria nos autos do Recurso Extraordinário 796.939/RS (Tema 736), sob
relatoria do Ministro Edson Fachin.
Em 17/03/2023 o STF encerrou o julgamento do Recurso Extraordinário 796.939/RS
(Tema 736). Os Ministros seguiram o entendimento dos Relatores, os Ministros Edson Fachin e
Gilmar Mendes, entendendo que a imposição da multa objeto destes autos seria inconstitucional
por ferir o direito de petição, e que a sua aplicação, sem quaisquer considerações de índole
subjetiva acerca do animus do contribuinte, representaria, ao fim e ao cabo, imputar ilicitude ao
próprio exercício de um direito subjetivo público. A decisão foi tomada a unanimidade pelos
Ministros da Suprema Corte, no seu mérito.
Na conclusão do referido julgamento, foi fixada tese de que “é inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. A ata de julgamento dispondo acerta da tese fixada foi publicada no dia
24/03/2023, sendo que tal decisão transitou em julgado em 20/06/2023, conforme certidão
abaixo:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.082 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738244/2018-70
4

Portanto, e considerando o disposto nos arts. 98, parágrafo único, inc. II, e 99 do
RICARF, esta Turma se encontra vinculada à referida decisão.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.082 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738244/2018-70
5
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Outrossim, cumprindo o que determina o art. 99 do RICARF, reproduzo a tese
firmada no Tema 736 em sede de Repercussão Geral:
Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de
não homologação das declarações de compensação de créditos perante a
Receita Federal.
Relator(a): MIN. EDSON FACHIN
Leading Case: RE796939
Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da proporcionalidade
e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a constitucionalidade dos §§ 15 e 17
do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos pela Lei federal 12.249/2010, que
preveem a incidência de multa isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto
de pedido de ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não
homologada pela Receita Federal.
Tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Assim, diante da vinculação imposta pelos arts. 98 e 99 do RICARF, entendo
aplicável ao presente caso a decisão proferida no Recurso Extraordinário 796.939/RS (Tema 736)
em sede de repercussão geral.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.082 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738244/2018-70
6

Fl. 152
DF CARF MF
Original